Tribunal: CARF
Processo: 13769.000516/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13769.000516/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.158 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
VALDECI CANDIDO DE MORAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
EMENTA
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. LIMITAÇÃO DO ESCOPO
COGNITIVO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não se conhece de argumentação, nem de pedido recursal, referente à matéria
sobre a validade do crédito tributário, na medida em que o acórdão-recorrido
não examinou tais questões, por ter julgado intempestiva a impugnação. Nesse
hipótese, no julgamento do recurso voluntário, somente é cognoscível matéria
relativa à intempestividade ou não da impugnação.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO.
TEMPESTIVIDADE. DÚVIDA SOBRE DATA DA EFETIVA CIÊNCIA DA
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. DISCREPÂNCIA ENTRE DATA
REGISTRADA NO AVISO DE RECEBIMENTO E DATA NA QUAL O
SUJEITO AFIRMA TER TIDO ACESSO AO DOCUMENTO. ALEGADO
OBSTÁCULO INVOLUNTÁRIO NO INTERREGNO. AUSÊNCIA DE
PROVA.
Para que fosse possível reverter o juízo a que chegou o órgão de origem, no
sentido de que o sujeito passivo teve acesso à notificação de lançamento
anteriormente ao período em que existente obstáculo involuntário a tanto, seria
necessário examinar documentação específica, ausente dos autos. Não
conhecimento da impugnação mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas na parte em que se discute a tempestividade da
impugnação e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13769.000516/2009-61
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.158 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13769.000516/2009-61

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida por auditor-fiscal da Delegacia da
Receita Federal em Vitória/ES, notificação de lançamento referente ao Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2006, ano-calendário 2005. O contribuinte foi
cientificado do lançamento em 14/04/2008, conforme Aviso de Recebimento (fl. 30). O
valor do crédito tributário apurado está assim constituído, conforme Demonstrativo do
Crédito Tributário:
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
3.466,63
Multa de Ofício (passível de redução)
2.599,97
Juros de Mora (cálculo até 31/03/2008)
798,36
Imposto de Renda Pessoa Física sujeito à multa de mora
-
Multa de Mora (não passível de redução)
-
Juros de Mora (cálculo até 31/03/2008)
-
Crédito Tributário Apurado
6.864,96
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte supracitado, foi efetuado lançamento de oficio, tendo em vista que foi
apurada a seguinte infração:
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, conforme informação na
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte-Dirf:
Fonte Pagadora
CNPJ
Dirf
Rend.
Declarado
Rend.
Omitido
IRRF
s/omissão
Secretaria de Estado de Gestão e
Recursos Humanos
07.152.270/0001-
48
24.428,46
0,00
24.428,46
0,00
O Enquadramento Legal encontra-se nos autos.
Em 29/07/2009, no pedido de impugnação (fl. 02/03), acompanhado dos documentos de
fls. 04/17, o contribuinte alega que:
- informou os rendimentos recebidos no ano-calendário 2004 na Declaração de Ajuste
Anual, exercício 2006, ano-calendário 2005;
- não tomou conhecimento da notificação de lançamento em tempo hábil, pois se
encontrava preso, conforme Mandado de Prisão, em anexo;
- a notificação de lançamento foi entregue na Companhia da Polícia Militar de São
Mateus;
- quanto tomou conhecimento dos fatos, já havia se passado muito tempo.
Requer acolhida a presente impugnação.
É o relatório.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.158 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13769.000516/2009-61

O contribuinte argüiu, preliminarmente, que não tomou conhecimento da notificação de
lançamento em tempo hábil, pois se encontrava preso, conforme Mandado de Prisão, em
anexo, que a notificação de lançamento foi entregue na Companhia da Polícia Militar de
São Mateus e que quando tomou conhecimento dos fatos, já havia se passado muito
tempo.
O art. 56, §2o do Decreto no 7.574, de 29/11/2011 dispõe sobre petição apresentada fora
do prazo:
Art.56.A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15).
. . .
§2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar.
. . .
Pelo exposto, o sujeito passivo, a contar da data da ciência, tem 30 dias para apresentar
impugnação ao lançamento efetuado.
Decorrido este prazo, somente há julgamento de primeira instância quando é suscitada a
preliminar de tempestividade.
O artigo 10 do Decreto no 7.574, de 29/09/2011, dispõe sobre as formas de intimação:
Art. 10. As formas de intimação são as seguintes:
I-pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar (Decreto
no 70.235, de 1972, art. 23, inciso I, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, art. 67);
II-por via postal ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23,
inciso II, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67);
III-por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a)envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou b)registro em meio magnético ou
equivalente utilizado pelo sujeito passivo (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, inciso
III, com a redação dada pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113); ou
IV-por edital, quando resultar improfícuo um dos meios previstos nos incisos I a III
do caput ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o
cadastro fiscal, publicado (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, § 1o, com a redação
dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, art. 25):
§1oA utilização das formas de intimação previstas nos incisos I a III não está sujeita
a ordem de preferência (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, § 3o, com a redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113).
§2oPara fins de intimação por meio das formas previstas nos incisos II e III,
considera-se domicílio tributário do sujeito passivo (Decreto no 70.235, de 1972, art.
23, § 4o, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67):
I-o endereço postal fornecido à administração tributária, para fins cadastrais; e
. . .
O contribuinte foi cientificado da Notificação de Lançamento (fls. 05/08) em
14/04/2008, conforme Aviso de Recebimento (fl. 30).
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.158 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13769.000516/2009-61

O mandado de prisão foi expedido pela 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do São
Francisco em 15/04/2008 (fl. 09), após a ciência do contribuinte da Notificação de
Lançamento.
Não se têm informações nos autos da data do cumprimento do mandado.
O sujeito passivo junta aos autos o Alvará de Soltura, expedido pela 1a Vara Criminal da
Comarca de Barra de São Francisco, em 09/09/2008 (fl. 10).
De acordo com o art. 9o do Código de Processo Civil, ao réu preso pode ser designado
curador especial:
Art.9o O juiz dará curador especial:
I - ao incapaz, se não tiver representante legal, ou se os interesses deste colidirem com
os daquele;
II - ao réu preso, bem como ao revel citado por edital ou com hora certa.
Parágrafo único.Nas comarcas onde houver representante judicial de incapazes ou de
ausentes, a este competirá a função de curador especial.
O caput do art. 56 do Decreto no 7.574, de 29/11/2011, dispõe sobre o prazo para
apresentação da impugnação:
Art.56.A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que
se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil
com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por
via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da
exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235, de 1972, arts.
14 e 15).
A ciência é válida, pois foi efetuada antes da expedição do mandado de prisão.
Não há previsão legal para suspensão do processo ou do prazo para apresentação da
impugnação, em virtude do contribuinte encontrar-se preso.
O sujeito passivo poderia ter designado um procurador que pudesse representa-lo junto
à Receita Federal.
A ciência da Notificação de Lançamento ocorreu em 14/04/2008 e a impugnação
somente foi apresentada no dia 13/08/2009, sendo, portanto, intempestiva.
Diante do exposto, voto por REJEITAR a preliminar de tempestividade suscitada e não
conhecer da impugnação.
A Unidade poderá efetuar revisão de ofício nos termos do art. 149 do CTN.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
Comprovado nos autos que a impugnação foi apresentada fora do prazo legal, rejeita-se
a preliminar de tempestividade suscitada, ficando prejudicada a apreciação do mérito.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 25/05/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
inexiste omissão, pois os rendimentos foram declarados conforme os comprovantes de
rendimentos entregues pelas fontes pagadoras (responsáveis pela emissão do
documento); e
houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.158 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13769.000516/2009-61

É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço parcialmente do recurso voluntário, tão-somente na parte em que discute
a tempestividade da impugnação, na medida em que as questões relativas à validade do crédito
tributário (materiais) não fizeram parte do acórdão-recorrido.
O acórdão-recorrido registra a intempestividade da impugnação com base na
discrepância entre a data em que a notificação de lançamento fora recebida (14/04/2008), de um
lado, e a data da expedição do mandado de prisão (15/04/2008), do outro.
A propósito, lê-se no acórdão-recorrido, verbatim:
O contribuinte foi cientificado da Notificação de Lançamento (fls. 05/08) em
14/04/2008, conforme Aviso de Recebimento (fl. 30).
O mandado de prisão foi expedido pela 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do São
Francisco em 15/04/2008 (fl. 09), após a ciência do contribuinte da Notificação de
Lançamento.
Não se têm informações nos autos da data do cumprimento do mandado.
O sujeito passivo junta aos autos o Alvará de Soltura, expedido pela 1a Vara Criminal da
Comarca de Barra de São Francisco, em 09/09/2008 (fl. 10).
Segundo o sujeito passivo, o aviso de recebimento foi assinado por uma
estagiária, e o documento somente ter-lhe-ia sido entregue muito tempo depois.
Diante da dúvida, seria necessário juntar aos autos documento específico, que
desse conta do período de recolhimento do sujeito passivo à custódia estatal, ou da qualificação
da recebedora da documentação. Sem tal dado, é impossível reverter a conclusão a que chegou o
órgão de origem, no sentido de que o sujeito passivo teve ciência do lançamento anteriormente
ao recolhimento cautelar.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário e, na parte
conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 91
DF CARF MF
Original